Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038513-77.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DAMASIO DOUGLAS NOGUEIRA, JUCILENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS, MARIA IRAMIR DE LIMA BENTO, MARIA IRES PINTO DE SOUZA, MARIA LUCENA DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 52273352 a ela dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007